Tribunal: TJDFT
Processo: 0731928-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA PELO RELATOR. OBSERVAÇÃO DOS PRECEITOS LEGAIS. PRELIMINAR DE DESENTRANHAMENTO DE DOCUMENTOS REJEITADA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DIREITO DE RETENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. MEDIDA ACAUTELATÓRIA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1 – Constitui expediente legítimo a determinação, pelo eminente Desembargador Relator, de conversão do Feito em diligência, a fim de possibilitar a vinda aos autos de documentação necessária à formação de convicção acerca da questão controvertida (Código de Processo Civil, artigos 139, VII, 370, 932, inc. I, e 938, § 3o). De tal sorte, os documentos tempestivamente juntados pela parte, a mando do Relator, hão de permanecer no caderno processual, sobretudo porque derivam do poder instrutório a cargo do próprio Estado-Juiz – o qual, sabe-se, não se sujeita à preclusão.
2 – O regime jurídico próprio dos contratos administrativos, ao tempo que confere à Administração um conjunto de poderes frente ao particular contratado, também impõe àquela uma série de sujeições, tudo a fim de muni-la com instrumentos bastantes a fazer com que o interesse público seja resguardado.
3 – Dentre a gama de posturas de viés cautelar previstas pela Lei de Licitações e Contratos, encontra-se a retenção (Lei no 8.666/1993, art. 80, IV), cujo escopo é evitar que a Administração, mesmo prejudicada pela displicência do particular frente às suas obrigações contratuais, tenha de lhe realizar pagamentos antes de ser integralmente ressarcida pelos danos suportados.
4 – Para que a Administração se valha da aludida medida (retenção), necessário se faz que: (i) haja previsão contratual expressa; (ii) seja instaurado processo administrativo; (iii) garantam-se o contraditório e a ampla defesa ao particular; (iv) vislumbrem-se irregularidades ligadas à má execução contratual, como entrega de resultados aquém do previsto, prestação de serviços com qualidade inferior à exigida, ausência de utilização ou uso deficiente de materiais e recursos humanos demandados etc.
5 – No caso dos autos, extrai-se do arcabouço probatório a satisfação de todos os respectivos requisitos, de modo a justificar a tomada da medida acautelatória de retenção. Com isso, preserva-se o interesse público por meio da garantia de que os prejuízos causados à pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta sejam devidamente reparados, ao evitar-se o pagamento açodado de alegados créditos ainda objeto de minudente investigação.
6 – Em decorrência da legitimidade da retenção empregada, constata-se, na espécie, que os documentos que instruem a pretensão executiva carecem de certeza, liquidez e exigibilidade, designadamente diante das particularidades do caso concreto. Afinal, não é possível, devido ao quadro faticamente revelado, deles extrair que a parte Embargante/Apelante possui o claro dever de pagar, precisa e exatamente, todas as quantias calculadas pela parte Embargada/Apelada.
7 – À falta de título executivo extrajudicial, impõe-se a reforma da sentença para, julgando-se procedente o pedido dos Embargos à Execução, extinguir, sem resolução do mérito, do Feito Executivo (CPC, arts. 485, IV, 786, 798, I, “a”, e 803, I).
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.